Tribunal: STF
Processo: RE 1572064
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Madeita Madeiras Itabira Ltda formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – RE 970821/RS (TEMA 517) – RECURSO DESPROVIDO. 



    Na sequência, esse entendimento foi mantido em sede de juízo de retratação negativo:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – TEMA 456 DO STF – ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO PREVISTA EM LEI ESTADUAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESNECESSIDADE.



    Em nova apreciação do Colegiado, o acórdão foi novamente ratificado. Confira-se:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – TEMA 1284 DO STF – ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO PREVISTA EM LEI ESTADUAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESNECESSIDADE. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 146, III, “d”, § único; 150, caput, I, e § 7º; 154, I; e 155, da Constituição Federal. Sustenta que a Lei estadual n. 6.763/75 prevê apenas o momento da ocorrência do fato gerador do ICMS nos casos de entrada no estabelecimento de contribuinte de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação, destinada a uso, consumo ou ativo imobilizado, mas que não preceitua a antecipação em operações interestaduais destinadas à revenda; hipótese prevista apenas no Decreto estadual n. 43.080/2002. Advoga a impossibilidade da fixação do fato gerador da antecipação do ICMS, para operações interestaduais que visam a revenda, por meio de decreto estadual. Postula a reforma do acórdão, para afastar a cobrança da antecipação do ICMS.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir legítima a cobrança antecipada do diferencial de alíquota do ICMS, em decorrência da aquisição de mercadorias de outro Estado, uma vez que tal exação está prevista tanto no art. 13, § 1º, XIII, "g", da Lei Complementar 123/2006, quanto na Lei estadual n. 6.763/1975. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    O Supremo Tribunal Federal decidiu no Tema n. 1284 que “a cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes pelo Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito.”



    A cobrança antecipada do diferencial de alíquota do ICMS, em decorrência da aquisição de mercadorias de outro Estado, não está prevista apenas no art. 13, § 1º, XIII, "g", da Lei Complementar 123/2006, mas também em lei estadual, qual seja, a Lei n. 6.763/1975- que dispõe sobre a consolidação da legislação tributária do Estado de Minas Gerais. 



    Considerando que a antecipação do imposto no Estado de Minas Gerais está prevista em lei estadual, o presente caso não se enquadra na limitação posta na tese firmada pelo STF no Tema 1284, não havendo que se falar em juízo de retratação.



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 970.821, Tema n. 517/RG, assentou a impossibilidade de adesão parcial ao regime simplificado, cenário em que o contribuinte teria obrigação tributária com menor carga e, simultaneamente, seria beneficiado com o não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. Na oportunidade, esclareceu-se que a opção pelo regime do Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre conformação do planejamento tributário; devendo, assim, o contribuinte arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial. Eis a ementa sintetizada:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. FEDERALISMO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ASPECTO ESPACIAL DA REGRA-MATRIZ. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSTULADO DE TRATAMENTO FAVORECIDO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LEI ESTADUAL 8.820/1989. LEI ESTADUAL 10.043/1993. (...)



    3. Não ofende a técnica da não cumulatividade a vedação à apropriação, transferência ou compensação de créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional, inclusive o diferencial de alíquota. Art. 23 da Lei Complementar 123/2006. Precedentes.



    4. Respeita o ideal regulatório do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte a exigência do diferencial de alíquota, nos termos da legislação estadual gaúcha. É inviável adesão parcial ao regime simplificado, adimplindo-se obrigação tributária de forma centralizada e com carga menor, simultaneamente ao não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. A opção pelo Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, devendo-se arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial. À luz da separação dos poderes, não é dado ao Poder Judiciário mesclar as parcelas mais favoráveis de regimes tributários distintos, culminando em um modelo híbrido, sem o devido amparo legal.



    5. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.”



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    (RE 970.821, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, Tema n. 517/RG, DJe de 19 de agosto de 2021)



    Em momento posterior, o Supremo, ao julgar o ARE 1.460.254, Tema n. 1284/RG, ratificou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de imposição tributária da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS aos aderentes do regime do Simples Nacional, fundamentada em lei estadual em sentido estrito:



    Direito Tributário. Recurso extraordinário com agravo. Icms-Difal. Simples Nacional. Exigência de lei em sentido estrito. 



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão que afastou a exigibilidade de diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) de empresa optante pelo Simples Nacional, em razão da ausência de lei estadual em sentido estrito, que autorizasse a cobrança. 



    2. É certo que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 970.821, fixou tese no regime da repercussão geral, afirmando ser “constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos” (Tema 517/RG). 



    3. No caso, no entanto, discute-se a possibilidade de se exigir o ICMS-DIFAL de empresa optante pelo Simples Nacional, nas hipóteses em que o Estado-membro não editou lei em sentido estrito para a cobrança do tributo. 



    4. A jurisprudência do STF afirma que a cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes pelo Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito.



    5. Afirmação da seguinte tese: “A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito”. 



    6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário. 



    (ARE 1.460.254 RG, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, Tema n. 1284/RG, DJe de 27 de novembro de 2023)



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 



    No mais, aponto que para se chegar à conclusão diversa do acordão de origem — de que o momento da antecipação do imposto no Estado de Minas Gerais está prevista em lei estadual mineira – demandaria a reinterpretação da legislação local de regência (Lei estadual n. 6.763/75), providência vedada em sede recursal extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha, cito acórdãos que abordaram também a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL pelo Estado de Minas Gerais às empresas optantes pelo Simples Nacional:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Cobrança antecipada do ICMS-DIFAL para empresas optantes pelo Simples Nacional. Tema 456 da sistemática da repercussão geral. Lei Estadual nº 6.763/1975 e Decreto nº 43.080/2002. 5. Questão de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos aptos a modificar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



    (RE 1.461.918 AgR/MG, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 11 de outubro de 2024)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Antecipação tributária sem substituição. Princípio da legalidade. Lei Complementar nº 123/06. Lei Estadual nº 6.763/75. Regulamentação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nºs 280 e 636 da Suprema Corte. 



    1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei Estadual nº 6.763/75 e Decretos nºs 44.650/07, 43.080/02 e 47.411/18). Assim, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no Enunciado Sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida (Súmula nº 636/STF). 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (RE 1.459.566 AgR/MG, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 7 de março de 2024)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente